Tribunal: CARF
Processo: 15504.720414/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720414/2013-88
ACÓRDÃO
2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLR. ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À
PERCEPÇÃO. INCIDÊNCIA.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos
lucros ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a
existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço
inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo que
possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
A simples utilização do critério da assiduidade para fins de cumprimento de
metas ou resultados, por si só, não atende ao disposto na Lei n°
10.101/2000.
Os valores pagos a título de PLR desalinho com a legislação de regência
integram o de salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO PREVISTO EM CCT. NÃO
INCIDÊNCIA. AD PGFN No 16/2011 C/C PARECER PGFN/CRJ No 2.114/2011.
Não incide contribuição previdenciária sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), desvinculado do salário e pago sem
habitualidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento em relação ao Abono Pecuniário pago
por força de CCT da categoria profissional.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 -
acórdão no 12-64.140, que julgou improcedente a impugnação apresentada, em face do AIOP -
DEBCAD no 37.382.557-9, referente à parte da empresa, incidente sobre os pagamentos aos
contribuintes individuais prestadores de serviços e às contribuições patronais ao SAT/RAT;
DEBCAD no 37.382.558-7, referente às contribuições devidas e não descontadas dos segurados
empregados e contribuintes individuais; e DEBCAD no 37.382.560-9, referente ao valor retido da
nota fiscal de serviços prestados mediante cessão de mão de obra e não recolhidos, consolidado
em 17/03/2010, com ciência da contribuinte em 26/04/2010.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 253/263):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo em referência,
consolidado em 28/01/2013, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 25/39, refere-se
a:
Autos de Infração de Obrigações Principais
• DEBCAD 37.382.557-9 - no valor de R$ 7.257,64, que acrescido de multa e juros
corresponde ao valor consolidado de R$ 15.908,65, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa incidente sobre
os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais que lhes prestaram
serviços e às contribuições da parte da empresa e do SAT/RAT incidentes sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados, no período de 01/2008 a
12/2008.
• DEBCAD 37.382.558-7 - no valor de R$ 3.388,89 que acrescido de multa e juros
corresponde ao valor consolidado de R$ 7.422,88, referente às contribuições
devidas e não descontadas dos Segurados empregados e contribuintes
individuais, no período de 01/2008 a 12/2008.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
3
• DEBCAD 37.382.560-9 - no valor de R$ 940,06, que acrescido de multa e juros
corresponde ao valor consolidado de R$ 1.508,14, referente ao valor retido da
Nota Fiscal de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra e não
recolhidos - apropriação indébita.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, os fatos geradores das contribuições lançadas foram:
- Valores pagos a segurados empregados, registrados em folhas de pagamento sob
o título de “Abono CCT”, na competência 12/2008 e valores pagos a diversos
empregados, no período de janeiro a dezembro de 2008 sob o título de
“Participação nos Lucros e Resultados”;
- Remunerações pagas a pessoas físicas, contribuintes individuais;
- Valores retidos na nota fiscal de serviços executados mediante cessão de mão de
obra por empresa contratada pelo contribuinte.
3. Em relação ao Abono CCT (código de Levantamento AB) o Relatório Fiscal informa
tratar-se de abono previsto no § 2o cláusula 3a da Convenção Coletiva de Trabalho
2008/2009 celebrada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
Pesada no Estado de Minas Gerais – SITICOP-MG e o Sindicato da Indústria da Construção
Pesada no Estado de Minas Gerais – SICEPOT-MG, pago em dezembro de 2008 somente
para os empregados que em 31/10/2008 perceberam o salário base de até R$ 550,00. A
convenção dispunha que este abono não deveria integrar o salário de contribuição, em
função do disposto no item 7 do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91. No entanto,
como as convenções coletivas de trabalho não podem se sobrepor à lei, o abono em
questão integra o salário de contribuição.
4. Quanto à Participação nos Lucros (código de Levantamento PL) aduz que os valores
pagos a esse título não observaram as condições estabelecidas pela Lei no 10.101 que
dispõe sobre a matéria. Discorre sobre os termos da Convenção Coletiva de Trabalho, ao
tratar da PL, e conclui que as condições lá estabelecidas, sem qualquer outro plano de
metas e resultados, bem como a ausência de definição de objetivos a serem atingidos,
não atende ao estabelecido na Lei em referência. Logo, tais pagamento passam a ser um
complemento salarial, integrando, dessa forma, o salário de contribuição.
5. Os valores da contribuição devida pelos segurados empregados foram recalculados em
função dos novos valores dos salários de contribuição, conforme explicado no item 6.5 do
Relatório Fiscal, tendo sido lançadas as diferenças apuradas.
6. Os valores constantes dos levantamentos CI - parte patronal e CA - parte do segurado
autônomo, tiveram como fato gerador as remunerações pagas aos contribuintes
individuais, constantes das contas Honorários Pessoas Físicas (código 3.2.1.01.003) e
Serviços Contratados com Terceiros (código 3.1.1.03.001). A planilha anexa ao RF
relaciona, por competência, os trabalhadores autônomos com os respectivos valores
recebidos.
7. Quanto ao Levantamento RT, o mesmo se refere ao valor retido na Nota Fiscal de
Serviços emitida pela empresa CSD Engenharia e Comércio Ltda - CNPJ no
25.288.838/0001-53, contratada pela autuada, cujo recolhimento não foi efetuado.
8. Os valores dos fatos geradores em questão não foram informados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e informação à Previdência Social e tampouco foram recolhidos
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
4
em GPS - Guia da Previdência Social até a data do início do procedimento fiscal,
11/09/2012.
9. Acrescenta o RF, que foram arroladas as seguintes empresas componentes do grupo
econômico, conforme informado pelo contribuinte em correspondência dirigida ao
Auditor autuante: Construtora Asteca Ltda - CNPJ no 71.385.777/0001-60; SAV- Santana
Valadares Participações Ltda - CNPJ no 21.500.756/0001-70 e Fazenda Pé do Morro Ltda
- CNPJ no 20.086.757/0001-57.
IMPUGNAÇÃO
10. Cientificado do lançamento em 30/01/2013, o contribuinte apresentou impugnação
para os DEBCADs 7.382.557-9 e 37.382.558-7 em 28/02/2013, de fls. 214/218 e anexos,
alegando, em síntese:
10.1 O entendimento de que os pagamentos feitos pela empresa a seus
empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR e a título de
Abono, considerados pela fiscalização como salário de contribuição é incorreto.
10.2 Com relação ao PLR, os critérios básicos de aferição de resultado estão
dispostos nos parágrafos primeiro e segundo da Convenção Coletiva: o índice de
absenteísmo no período de vigência da Convenção e a redução no índice de
acidentes de trabalho, com detalhamento preciso de pontuação ou índices
mínimos de preenchimento dos critérios para merecimento da parcela
10.3 O § 1o do art. 2o da Lei 10.101/00, após discorrer sobre as generalidades que a
convenção deve perseguir, abre espaço a quesitos textualmente exemplificativos:
“...podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: I -
Índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; II - programa de
metas, resultados e prazos , pactuados previamente.”
10.4 “Logo, os critérios enumerados são meras orientações, não impedindo outros,
ao mesmo tempo em que o “caput” do dispositivo deixa também em aberto a
fixação das condições da PLR. Enfim, a lei não estabelece critério únicos, nem
vedações expressas.”
10.5 Com relação ao Abono, a fiscalização invocou o art. 28, § 9o da Lei 8.212/91 e
o art. 214, § 5o, inciso V, alínea “j” do Decreto 3.048/99 para concluir pela natureza
remuneratória do abono, sujeito, assim, à incidência da contribuição
previdenciária.
10.6 “Mas há uma visceral inconsistência no raciocínio, porque o dispositivo da Lei
8.212/91 prevê que as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário não integram o salário-de-
contribuição.”
10.7 “O dispositivo regulamentar contém regra diferente e afrontadora da lei, ao
dispor que a desvinculação do abono ao salário há de ser prevista em lei, condição
esta completamente diferente do texto legal. Não é preciso alinhar razões sobre a
ineficácia da norma regulamentar contrária à lei.”
10.8 A Lei 8.212/91 admite que há verbas que não integram o salário, entre elas o
abono, que não dependem de lei, nem necessitam de previsão legal, em função
de sua eventualidade. E este é o caso da verba instituída na Convenção Coletiva.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
5
10.9 Cita decisões do CARF, do TST e do STJ, para fundamentar seu entendimento.
10.10 Requer, por fim, seja anulado o lançamento, extinguindo-se por definitivo a
presente cobrança.
11. Apresenta guia paga no código 4200 referente a Pagamento de Débito Administrativo
no valor de R$ 1.189,16 relativo ao AI 37.382.558-7 e guia paga no código 4200 no valor
de R$ 2.162,14 referente ao AI 37.382.557-9.
12. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. ABONO PAGO AOS
SEGURADOS EMPREGADOS.
Integra o salário-de-contribuição o abono pago por liberalidade do empregador,
mesmo que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. A
remuneração recebida pelo segurado empregado a título de abono salarial só não
integrará o salário de contribuição se houver disposição legal expressa a respeito,
nos termos da exclusão prevista no item “7” da alínea “e” do § 9° do art. 28 da Lei
n° 8.212/91, na redação dada pela MP no 1.586-9, de 21/05/98, reeditada e
posteriormente convertida na Lei no 9.711/98.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea “j” da Lei no
8.212/91.
Cientificada da decisão, em 15/04/2014 (fls. 266/267), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 12/05/2014, recurso voluntário (fls. 269/278), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação remanescente, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, alegando, em brevíssima síntese, que em relação à PLR, a legislação
de regência enumera condições meramente exemplificativas, não sendo fechada, sugerindo
apenas critérios e condições para o pagamento da participação. Logo, se a lei não é taxativa,
deixando o tipo aberto, não caso a autoridade fiscal impor condições únicas ou interpretação de
forma diferente, sendo certo que foi estabelecida meta clara baseada na frequência e assiduidade,
além do mecanismo de aferição, ao teor da CCT já acostada aos autos. Quanto ao abono, enfatiza
que o STJ é assente acerca da não incidência da contribuição previdenciária sobre a aludida verba
paga em parcela única e sem habitualidade, não integrando assim a base de cálculo do salário de
contribuição os aludidos valores pagos a este título. Cita jurisprudência administrativa e judicial
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a nulidade da decisão recorrida, com o
cancelamento do lançamento fiscal realizado.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
6
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 279/291.
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrido em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
299), sendo-me distribuído, em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
O cerne da presente demanda, como bem destacado na decisão recorrida,
remanesce apenas em relação à PLR e ao Abono Pecuniário pago por força de CCT da categoria
profissional, constantes dos levantamentos “AB - ABONO CCT” e “PL1 e PL2 - PARTICIAÇÃO NOS
LUCROS” do AIOP - DEBCAD no 37.382.557-9, e “CE1 e CE2” do AIOP - DEBCAD no 37.382.557-9.
E sobre a matéria em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida
(fls. 258/263):
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(...)
19. Assim, a partir da edição da norma regulamentadora do texto constitucional,
Medida Provisória 794, de 29/12/1994, e reedições, e, posteriormente, da
publicação da Lei 10.101, de 19/12/2000, passou a não incidir contribuição
previdenciária sobre citada verba, caso satisfeitos os requisitos daquela norma.
20. A Lei 10.101/2000, estabelece:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
7
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I – índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II – programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
(grifei)
21. Vê-se que a legislação não exige apenas a negociação entre as partes para a
Participação nos Lucros ou Resultados, mas que, nesta negociação, existam
critérios, de modo a haver uma participação social do trabalhador na empresa,
sem esquecer, entretanto, o interesse coletivo, dentre o qual, os encargos
trabalhistas, e, por via, os previdenciários.
22. Como relatado pela fiscalização, os pagamentos relativos à rubrica
“participação nos lucros ou resultados”, foram efetuados em decorrência de
previsão em Convenção Coletiva de Trabalho firmada em nível estadual entre o
SITICOP-MG (representando os trabalhadores) e o SICEPOT-MG (representando os
empregadores).
23. Assim estabelece a Convenção Coletiva para o exercício 2008/2009:
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS
(...)
Parágrafo Primeiro - Os convenentes elegem como resultado o menor
índice de absenteísmo nas empresas a ser alcançado em todo o período,
assim como a redução dos índices de acidente de trabalho.
Parágrafo Segundo - Somente fará jus à parcela de PLR o empregado que
atenda a todas as condições adiante relacionadas:
a) que o empregado tenha trabalhado na empresa que conceder o
benefício ora estabelecido, no mínimo, 8 (oito) meses completos no ano de
2008;
b) que o empregado tenha comparecido com frequência integral, em todos
os meses trabalhados no ano 2008;
c) que o empregado não tenha se ausentado do trabalho por qualquer
período, por qualquer licença, salvo no caso de acidente do trabalho ou
licença maternidade, no ano de 2008;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
8
d) que o empregado não tenha sido vítima de acidente de trabalho no ano
de 2008, a que tenha dado causa ou contribuído para a sua ocorrência;
e) que o empregado não tenha sofrido advertência pelo não uso do EPI ou
punição por falta disciplinar aplicada pelo empregador, no no de 2008.
24. Deve-se destacar que, conforme citado pelo Auditor autuante, tais condições
não podem ser consideradas como metas a serem alcançadas. Não existe um
plano de metas e resultados estabelecidos e nem a definição de objetivos a
serem atingidos. O critério adotado independe do esforço pessoal do
empregado.
25. Ressalte-se que os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, ainda que
expressamente desvinculem parcelas concedidas do salário, não têm força de lei
para impor a não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais parcelas. A
força normativa desses instrumentos restringe-se às partes e ao estabelecimento
de condições de trabalho, nos termos do art. 611, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
26. Assim, por não estarem de acordo com o que determina a legislação
pertinente, tais valores integram o salário de contribuição, nos termos do artigo
28, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, não estando enquadrados na excludente do
§ 9o, "j'', deste mesmo artigo, bem como do artigo 214, § 9o, “X” e § 10 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
ABONO CCT
27. A empresa insurge-se contra a incidência de contribuição previdenciária sobre
o abono pago aos segurados empregados por força de Acordo Coletivo de
Trabalho, uma vez que não se trata de verba de natureza remuneratória ou
ganho habitual, mas de valor pago uma única vez e sem natureza
remuneratória, devendo ser declarada a improcedência do lançamento.
Sustenta ainda que tal benefício é verba excluída do conceito de salário de
contribuição com base no art. 29, § 9o, alínea “e”, item 7 da Lei no 8.212/91. No
caso concreto, o pagamento do abono foi efetuado nos termos do § 2o cláusula 3a
do Acordo Coletivo de Trabalho2008-2009. Não assiste razão à defendente pelas
seguintes razões a seguir.
(...)
33. Pois bem, o § 9o, alínea "e", item 7, do citado art. 28 da Lei no 8.212/91, é
claro ao dispor as parcelas que não integram o salário-de-contribuição:
“Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
e) as importâncias: (alterado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
9
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 20.11.98)” (grifei),
34. Por sua vez, o Decreto no 3.265, de 29/11/99 alterou a redação da alínea “j”
do § 9o do artigo 214 do RPS que passou a vigorar com a seguinte redação:
“§9o - Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) - ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados dos salários
por força de lei” (grifei)
35. Não resta qualquer dúvida de que os atos administrativos normativos
supracitados que regulamentaram o § 9o, alínea "e", item 7, do citado art. 28 da
Lei no 8.212/91, ao acrescentarem a expressão “por força de lei”, não
modificaram o que a lei já determinava, quando dizia “ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados dos salários”. É evidente que a expressão
“expressamente”, no contexto do citado parágrafo, referese àquilo que esteja
expresso em lei.
36. Há que se considerar, outrossim, que o parágrafo 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91 é uma norma isentiva, cuja interpretação não permite incluir nela
situações ou pessoas que não estejam expressamente previstas no texto legal
instituidor, em face da literalidade em que deve ser interpretada nos termos do
art. 111, II do CTN, pois do contrário estaria imprimindo-lhe um alcance que a
norma não tem nem poderia ter, eis que as regras de isenção não comportam
interpretações ampliativas.
37. Neste diapasão há que se concluir que os Acordos e Convenções Coletivos,
que possuem a natureza de convenção particular e cujos efeitos, consoante o
disposto no art. 123 do CTN, não podem ser opostos à Fazenda Pública, não
afastam a incidência da contribuição previdenciária, cujos termos têm eficácia
restrita às partes aderentes, não podendo se contrapor às disposições da Lei no
8.212/91, nem ampliar o rol de isenções legalmente previstas.
38. Insta salientar ainda que o art. 457, § 1o da CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho, todo abono é salário, salvo disposição expressa em contrário.
(...)
39 Dessa forma, aplicando-se a regra da CLT, todo abono tem cunho salarial e
integra o salário-de-contribuição, salvo as exceções legais.
40. Vemos, assim, que o abono tem natureza salarial, pois corresponde a uma
verba que visa aumentar os valores percebidos pelo empregado. Ademais, nada
impede que esta verba seja paga em uma única vez. O pagamento único não tira
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
10
a sua natureza salarial vez que o abono faz parte da remuneração do
trabalhador. Portanto, não possuem relevância os argumentos da Notificada de
que referidas verbas eram pagas eventualmente.
41. Desta forma, as quantias recebidas a título de abonos somente não sofreriam
a incidência de contribuições previdenciárias, no caso de existência de lei
desvinculando-os expressamente do salário para todos os fins e efeitos, o que
de fato não ocorreu no presente caso.
42. Assim sendo, os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, ainda que
expressamente desvinculem abonos concedidos do salário, não têm força de lei
para impor a não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais parcelas,
nos termos do art. 123 do CTN.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar. Senão vejamos:
Da Participação nos Lucros e Resultados - PLR:
Quanto ao tema, constato que a CCT, embora prevendo o pagamento da PLR, nada
tratou acerca do plano de metas e nem traçou os objetivos a serem alcançados pelos
trabalhadores – sendo certo, diga-se de passagem, que tanto a meta estabelecida aliado ao
mecanismo de aferição encontram-se lastreados somente na assiduidade, conforme se
depreende da 43a da CCT (fls. 121/136), portanto em desalinho com a legislação de regência –
razão pela qual me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores da decisão recorrida sobre o tema, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Ademais, quanto a matéria, vale transcrever excertos do voto-condutor proferido
no acórdão no 2401-011.911 (sessão de 22/08/2024), onde o conselheiro relator José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir se amoldam ao
presente caso:
Não-incidência sobre Participação nos Lucros e Resultados. Não se nega que a
participação nos lucros e resultados a observar a legislação de regência não integre a base
de cálculo das contribuições objeto do lançamento. Contudo, a fiscalização imputa que a
Convenção Coletiva não atende ao regramento traçado na Lei n° 10.101, de 2000, ao
estabelecer um valor fixo a título de participação nos resultados ainda que passível de
redução em razão de faltas injustificadas; ou seja, sem atrelar o pagamento a índice de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa ou a qualquer programa de
metas, resultados e prazos, pactuados previamente. (...)
Em sua defesa, a recorrente alega que a Convenção Coletiva de Trabalho vinculou a
participação nos lucros e resultados ao critério assiduidade (faltas injustificadas) e que os
pagamentos esparsos envolveriam retorno de empregado afastado ou rescisão, relativos
às competências 01/2005, 02/2005, 04/2005, 05/2005, 07/2005, 11/2005 e 12/2005.
No caso concreto, a norma coletiva traça valor fixo passível de redução, observada a
seguinte tabela (e-fls. 97/99):
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
11
(...)
A situação em tela não atende ao disposto na Lei n° 10.101, de 2000, como bem asseverou
o voto condutor do Acordão n° 9202-007.477, de 29 de janeiro de 2019:
(...) nota-se que a parte da PLR paga em valor fixo, peremptoriamente, não atende
às disposições contidas na Lei no 10.101/2001, pois não atinge a finalidade da
norma que é servir "como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo à produtividade".
No que se refere ao pagamento variável com base no critério de assiduidade,
também não identifico o cumprimento do diploma legal regente da matéria, pois
tal critério, por si só, não é suficiente para justificar a PLR como o instrumento
apto ao cumprimento da finalidade normativa mencionada.
No meu entender, a questão referida atinente à frequência do empregado é
decorrência lógica do cumprimento do contrato de trabalho, razão pela qual, da
maneira como foi utilizada, não atende aos requisitos legais.
Merecem destaque ainda os Acórdãos n° no 9202-007.413, n° 9202-007.475 e n° 2202-
009.181, assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE METAS
OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGENTE. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A simples utilização do critério da assiduidade para fins de cumprimento de
metas ou resultados, por si só, não atende ao disposto em lei.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em
desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de
Contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
Acórdão n° 9202-007.413, de 11 de dezembro de 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM PARCELA FIXA E
COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de acordo com
a frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às disposições
contidas na Lei no 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma que é
servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade.
Acórdão no 9202-007.475, de 29 de janeiro de 2019
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. PAGAMENTO VINCULADO À
ASSIDUIDADE.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
12
O pagamento da PLR vinculado exclusivamente à assiduidade é insuficiente para
preencher os requisitos contidos na legislação de regência.
Acórdão n° 2202-009.181, de 14 de setembro de 2022
Destarte, o fundamento em tela é suficiente por si só para lastrear o lançamento, sendo
desnecessário definir se o segundo fundamento veiculado no Auto de Infração subsiste ou
não diante da objeção de os pagamentos esparsos envolverem retorno de afastamento ou
rescisão.
Dispor a norma coletiva autônoma veiculada na Convenção Coletiva de Trabalho de força
normativa para reger as relações de trabalho (CLT, art. 611; e Constituição, art. 7°, XXVI)
não significa autorização para a inobservância da Lei n° 10.101, de 2000, integrando o
pagamento a base de cálculo da contribuição previdenciárias, nos termos do art. 28, §9o, j,
da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, destaque-se que o item 18 do Parecer CJ/MPS n° 547, de 1996, não trata da
hipótese de o ajuste coletivo estar em desacordo com a Lei n° 10.101, de 2000, hipótese
expressamente prevista no art. 28, §9o, j, da Lei n° 8.212, de 1991.
Não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois todas as empresas que se
valerem da cláusula 7a da Convenção Coletiva de Trabalho para não recolher as
contribuições incidentes sobre a verba em questão incorrem no mesmo ilícito tributário.
Não há indenização, pois o pagamento de parcela fixa sujeita ao redutor da assiduidade
revela a natureza de verba vinculada à execução do contrato de trabalho, sendo
nitidamente remuneratória. Diante dessa natureza, não há que se falar em abono
desvinculado do contrato de trabalho ou em participação nos lucros ou resultados, não se
tratando da situação a que se refere o item 16 do Parecer CJ/MPS n° 547, de 1996. Além
disso, sendo parcela ajustada previamente mediante negociação coletiva, não se configura
o ganho eventual.
Com efeito, ancorado na legislação de regência, com especial destaque para o
entendimento jurisprudencial destacado, e me convencendo da correção do procedimento fiscal,
mantenho o lançamento da contribuição sobre a PLR paga, ao teor dos levantamentos PL1 e PL2
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, constante do DD - Discriminativo do Débito do auto de infração
remanescente em litígio (fls. 3/10).
Do Abono Pecuniário pago por força de CCT
Neste ponto, entendo que melhor sorte socorre a Recorrente, uma vez que tal
verba, paga por força de CCT regularmente formalizada, de fato, não se subsume à incidência
tributária.
Assim, dada a pertinência, vale aqui também transcrever excertos do voto-condutor
do acórdão no 2201-010.837 (sessão de 10/07/2023), onde o ilustre conselheiro presidente e
relator Carlos Alberto do Amaral Azeredo, com clareza assim manifestou suas convicções, com
especial destaque para abono único disposto em CCT, expressamente desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, cujas razões de decidir perfilho:
A constatação fiscal de que não restou demonstrada que a referida rubrica esteja
expressamente desvinculada do salário por força de lei decorre da literalidade do
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
13
preceito regulamentar contido na alínea “j”, do inciso V do § 9o, do art. 214, do Decreto
3.048/99.
Ocorre que tal previsão está relacionada à previsão contida na Lei 8.212/91, que prevê
que não integram o salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título de ganho
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, sem qualquer alusão à
previsão de tal desvinculação em lei.
Sobre rubrica equivalente, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, em razão da
existência de decisões reiteradas de ambas as Turmas de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que o abono único, disposto em Convenção
Coletiva de Trabalho, quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é
passível de incidência de contribuição previdenciária, emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No
2114/2011, cuja conclusão merece ser destacada:
"Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há
incidência de contribuição previdenciária".
De tal Parecer, após aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, decorreu o Ato
Declaratório n. 16/2011, nos seguintes termos:
"A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (...)
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”.
Assim, temos que, para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem aplicados
ao presente caso, é mister verificarmos se a situação fática tratada no presente processo
se enquadra perfeitamente aos termos prescritos pela PGFN.
Não parece haver dúvida quanto a este ponto, pois trata-se de verba paga em uma só
oportunidade, já que devida unicamente quando da dispensa do colaborador sem justa
causa, portanto, sem habitualidade, há sua expressa previsão em Convenção Coletiva de
Trabalho e não há qualquer vinculação a uma contraprestação por serviço prestado, já
que é devida exatamente quando de uma eventual dispensa por iniciativa do empregador.
Assim, entende este Relator que sobre tais valores não deve incidir contribuição
previdenciária, razão pela qual as importâncias pagas a este título devem ser excluídas
do lançamento, tanto da contribuição da empresa quanto aquela destinada a outras
entidades e fundos.
Destarte, considerando, a uma, inexistir prova nos autos que o abono único tenha
sido pactuado em CCT posteriores, sendo certo ainda que tal verba não foi concedida em ano
anterior, ao teor do CCT 2007/2008 (fls. 102/120); a duas, não restou demonstrada eventual
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.707 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720414/2013-88
14
habitualidade no pagamento da aludida verba, desvinculada da correção salarial por não integrar a
remuneração do trabalhador para fins de incidência de contribuição previdenciária; a três, que o
pagamento excepcional realizado não substituiu o reajuste salarial da categoria (cláusula 3a, §§ 1o
e 2o do CCT - fls. 121/122), por tais razões e ancorado no Ato Declaratório PGFN No 16/2011 c/c
Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011, reconheço a insubsistência do crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para afastar o lançamento em relação ao Abono Pecuniário pago por força de CCT da categoria
profissional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 313
DF CARF MF
Original